Tribunal: TJDFT
Processo: 0727580-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0727580-31.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A AGRAVADO: EVANDO CARNEIRO SANTOS D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento interposto por Allianz Seguros S/A, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença movido por Evando Carneiro Santos em face da agravante e de Laís Delitsch Aragão De Villar, determinou a expedição de alvará de levantamento das quantias depositadas pela recorrente em favor da parte autora, ora agravada. Na oportunidade, o d. Juízo a quo consignou que a seguradora não pode condicionar o pagamento da indenização devida à prestação de informações acerca do veículo salvado por parte do credor. Em suas razões, a agravante alega que espontaneamente, descontando os 40% (quarenta por cento) referente ao valor do salvado, procedeu com o pagamento da condenação, no valor de R$ 38.062,54. Contudo, ao ser informada da falta de interesse do agravado em ficar com o bem, procedeu, mais uma vez, ao pagamento da diferença no valor de R$ 14.164,38. Não obstante, requereu que fossem os levantamentos dos valores depositados condicionados à quitação dos débitos existentes do veículo salvado no valor de R$ 1.231,98, bem como à quitação e baixa do gravame junto a instituição financeira e, ainda, devendo para tanto, o agravado informar o endereço de localização do veículo. Destaca a agravante que, após o pagamento da indenização integral, se tornará proprietária legitima do veículo segurado que se encontra com restrição de alienação fiduciária e, caso a agravada não proceda com a baixa do gravame e com o pagamento dos débitos, não conseguirá transferir o bem para sua propriedade. Por fim, alegando estarem presentes os requisitos legais, requer seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reformada a decisão para condicionar a expedição de alvará em favor da agravada ao cumprimento das obrigações, quais sejam: pagamento dos débitos, baixa do gravame e localização do salvado. Preparo regular (ID n.o 13262910). É o relato do necessário. Decido. O regramento contido nos artigos 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Em uma análise perfunctória dos elementos de informação acostados aos autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar vindicada, em especial a probabilidade de provimento do recurso. No particular, consoante bem assentado na r. decisão agravada, a sentença de ID no 49497322 (autos originários) consignou expressamente que não deveria se condicionar o pagamento da indenização às providências e pagamentos que o agravado deverá realizar para transferir o salvado à seguradora. Sendo assim, a agravante não pode exigir do agravado o cumprimento das apontadas obrigações, quais sejam, o pagamento dos débitos, a baixa do gravame e informações sobre a localização do salvado, pois tais condições extrapolam os limites da coisa julgada. Ademais, este é o entendimento desta e. Corte de Justiça, conforme se depreende da leitura das ementas a seguir, in verbis: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. DOCUMENTOS EXTEMPORANEOS. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. PERDA TOTAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS AOS SALVADOS. CONDICIONAMENTO À TRANSFERÊNCIA DOS SALVADOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A juntada de documentos por ocasião das contrarrazões ao recurso de apelação só é admissível se forem novos, ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, ou mesmo se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença (art. 435 do CPC). 2. É cediço que, em caso de perda total, a indenização por dano material corresponde ao valor total do veículo sinistrado, de modo que a seguradora tem direito aos salvados por sub-rogação em razão do contrato de seguro (art. 786 do CC), a fim de evitar o enriquecimento indevido do proprietário do veículo sinistrado. 3. Não se pode condicionar o pagamento da indenização à transferência do salvado à Apelante, livre penhoras, gravames ou ônus de qualquer natureza, com documentação regularizada, bem como à expedição do respectivo alvará que possibilite a transferência do salvado. 4. Em que pese não se poder condicionar o pagamento da indenização à transferência dos salvados à Seguradora, importa destacar que, diante do seu direito de sub-rogação, e, para que ela possa realizar a transferência dos salvados à sua titularidade, os Apelados devem adotar as medidas necessárias tal transferência, após o efetivo pagamento da indenização. 5. Os honorários advocatícios não foram majorados visto que os Autores não foram condenados a seu pagamento na instância de origem. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão 1183812, 20171010033490APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: 290-297). Grifos nossos. "INDENIZAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA E ULTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACIDENTE DE VEÍCULO. PERDA TOTAL. DANO MORAL E ESTÉTICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E GRAVAMES ANTERIORES. 1. Não tendo sido proferida decisão de natureza diversa da pedida, não se cogita de julgamento extra petita. 2. A sentença que condena em quantidade superior à requerida na inicial padece do vício de julgamento ultra petita, devendo ser decotada a parte que excede o pleito formulado pelos autores. 3. O magistrado é o destinatário final das provas, não havendo falar em cerceamento de defesa quando os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde do caso. 4. Danos moral e estético fixados pela razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução. 5. Reconhecida a perda total do veículo sinistrado e paga a indenização pela seguradora, a esta deve ser transferido o salvado. 6. Não se mostra razoável a pretensão de condicionar o pagamento da indenização à transferência do salvado, à inexistência de débitos anteriores ao sinistro e à prévia quitação de eventual dívida junto ao agente financeiro, na medida em que tal fato tornaria inócuo e despropositado o seguro contratado, além de contrariar a boa-fé objetiva." (Acórdão 1120408, 20160510062316APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 31/8/2018. Pág.: 372/379). Grifos nossos. Não vislumbro, pois, ao menos nesse momento, elementos passíveis de infirmar os fundamentos contidos na r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo liminarmente pleiteado. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora